Tribunal: TJES
Processo: 5000520-38.2021.8.08.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000520-38.2021.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ADENILSON LESSA SOBRINHO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA INFRAÇÃO. DESRESPEITO ÀS NORMAS PROCEDIMENTAIS. NULIDADE DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por concessionária de energia contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, lavrado unilateralmente, sem a presença do consumidor e sem comprovação segura da irregularidade alegada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia comprovou de forma robusta e inequívoca a irregularidade no medidor de energia da unidade consumidora, de modo a justificar a cobrança imposta via TOI.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre concessionária de serviço público e consumidor final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

4. O ônus de comprovar a regularidade da cobrança cabe à concessionária, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do art. 6º, VIII, do CDC, o que não foi cumprido na espécie.

5. O TOI lavrado unilateralmente não demonstrou, de forma clara e inequívoca, a ocorrência da irregularidade, tampouco vinculou a suposta fraude à conduta do consumidor.

6.A ausência do consumidor no momento da inspeção compromete a validade do procedimento administrativo e da consequente cobrança imposta.

7.Telas sistêmicas e documentos unilaterais produzidos pela própria concessionária não constituem prova suficiente para demonstrar a legalidade da cobrança.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença impugnada.

Tese de julgamento:
"A cobrança decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é indevida quando não há prova inequívoca da irregularidade no medidor de energia, especialmente quando lavrado sem a presença do consumidor e sem elementos que vinculem sua conduta à infração alegada."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, II.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000520-38.2021.8.08.0001

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: ADENILSON LESSA SOBRINHO

JUIZ SENTENCIANTE: LUCIANO ANTONIO FIOROT

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA INFRAÇÃO. DESRESPEITO ÀS NORMAS PROCEDIMENTAIS. NULIDADE DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por concessionária de energia contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, lavrado unilateralmente, sem a presença do consumidor e sem comprovação segura da irregularidade alegada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia comprovou de forma robusta e inequívoca a irregularidade no medidor de energia da unidade consumidora, de modo a justificar a cobrança imposta via TOI.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre concessionária de serviço público e consumidor final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

4. O ônus de comprovar a regularidade da cobrança cabe à concessionária, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do art. 6º, VIII, do CDC, o que não foi cumprido na espécie.

5. O TOI lavrado unilateralmente não demonstrou, de forma clara e inequívoca, a ocorrência da irregularidade, tampouco vinculou a suposta fraude à conduta do consumidor.

6.A ausência do consumidor no momento da inspeção compromete a validade do procedimento administrativo e da consequente cobrança imposta.

7.Telas sistêmicas e documentos unilaterais produzidos pela própria concessionária não constituem prova suficiente para demonstrar a legalidade da cobrança.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença impugnada.

Tese de julgamento:
"A cobrança decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é indevida quando não há prova inequívoca da irregularidade no medidor de energia, especialmente quando lavrado sem a presença do consumidor e sem elementos que vinculem sua conduta à infração alegada."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, II.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ajuizada por
ADENILSON LESSA SOBRINHO
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, na qual narra a parte autora, em síntese, que foi surpreendida ao tomar conhecido da lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI pela requerida, no valor de R$ 5.325,13, sob o fundamento de irregularidade no medidor de energia da sua unidade consumidora. Aduz que a multa cobrada no documento não é devida e que não foi comunicada previamente de nenhum ato praticado pela concessionária de energia. Com tais alegações requer, ao final, a declaração de inexistência de dívida.

Em contestação (ID 10927290), a requerida suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial, dada a necessidade de perícia técnica. No mérito, defende a regularidade do procedimento fiscalizatório e requer a improcedência dos pedidos iniciais. Na ocasião, formula pedido contraposto.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10927303):

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito autoral e
IMPROCEDENTE
o pedido contraposto, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)
CONFIRMAR
a liminar de ID nº 7893671;

b)
DECLARAR
a inexistência do débito no valor de R$ 5.325,13 (cinco mil, trezentos e vinte e cinco reais e treze centavos) referente ao TOI nº 3467177;

Irresignada, a ré interpôs Recurso Inominado com pedido de efeito suspensivo (ID 10927306), sustentando que a sentença merece reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que não há que falar em inexigibilidade do débito, tampouco em ato ilícito praticado pela EDP, na medida em que não só foi constatado o consumo irregular, como também todo o procedimento administrativo foi realizado em estrita observância às exigências da regulamentação vigente.

A parte autora apresentou contrarrazões ao ID 10927324, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido ID 10927307.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI lavrado pela requerida, ora recorrente.

Pois bem.

Em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus que lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC c/c inciso VIII, do art. 6º do CDC).

O TOI acostado junto à contestação (ID 10927294),
deixa claro que o consumidor não acompanhou a inspeção na unidade
e, portanto, quaisquer sanções que o tenham como fundamento serão ilícitas, visto que o documento unilateralmente produzido é inválido, pela arbitrariedade no procedimento, conforme narrado.

Como bem pontuado pelo sentenciante (ID 10927303):

Em que pese a parte requerida ter alegado que toda a documentação referente ao procedimento foi entregue ao autor pelos Correios, tendo possibilitado a ampla defesa e o contraditório (ID nº 10374048), verifica-se que não há nos autos qualquer comprovação do alegado.

Pelo contrário, o autor, em sua peça inaugural, assevera que somente obteve conhecimento da realização da inspeção meses após a ocorrência, tendo em vista que se dirigiu ao escritório da empresa requerida para retirar segunda via de conta de energia, momento em que fora surpreendido pela cobrança de valor referente à realização do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Logo, observa-se que o autor não foi comunicado da emissão do TOI, da inspeção e retirada do medidor e nem da avaliação técnica.

Portanto, constata-se que o TOI foi emitido de forma unilateral, sem a participação do consumidor, ora requerente, tornando o procedimento ilegítimo, já que deixou de garantir o contraditório e a ampla defesa ao autor, o que impossibilita a cobrança dos valores em litígio, pois deixou de observar os preceitos do art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL1.

Outrossim, as telas sistêmicas apresentadas na contestação não se mostram suficientes para comprovar o efetivo dispêndio de energia, eis que, por si só, não corroboram como prova2. Ademais, a partir da análise das mencionadas telas (ID nº 10374048), não é possível notar considerável alteração no padrão de consumo do requerente.

Dessa maneira, vislumbro que o TOI foi confeccionado de forma unilateral pela empresa requerida, sem participação pessoal do consumidor, ora autor, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, consequentemente, ilegais os débitos que dele se originam (...).

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, sem participação pessoal da recorrida, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o
valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

OFICIE-SE à ANEEL, encaminhando-se cópia integral do autos, para ciência quanto à ilegalidade praticada pela parte requerida.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)